Tribunal: TJBA
Processo: 8140725-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140725-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDENATO LUIZ OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO ATENDIDO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar se existem fundamentos para desconstituir a mora do devedor fiduciante, alegada com base em: a) cerceamento de defesa quanto ao valor para purgação da mora; b) comportamento contraditório do credor; c) ausência de redução proporcional de juros no vencimento antecipado; e d) configuração de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor fiduciante foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial, conforme exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 4. Não se caracteriza o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor pelo simples fato de ter tolerado atrasos anteriores, sendo legítimo o exercício do direito de busca e apreensão diante de novo inadimplemento. 5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.622.555/MG. 6. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,65% a.m. e 21,70% a.a.) mostra-se inferior à taxa média de mercado praticada à época (2,0% a.m. e 26,79% a.a.), não se evidenciando abusividade. 7. Os questionamentos quanto ao valor apresentado para purgação da mora deveriam ser formulados após o pagamento integral da dívida, conforme previsto no art. 3º, § 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 8. Não há evidências nos autos de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a celebração do financiamento, o que descaracteriza a alegação de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8140725-45.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante HILDENATO LUIZ OLIVEIRA CUNHA e como Apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA